Tribunal: TJES
Processo: 0009041-55.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009041-55.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIRGOLINO LENZI FILHO e outros
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE. RISCOS EXCLUÍDOS. VALIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO IMPROVIDO.

I –
De acordo com o Código Civil, p
elo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados.

II -
Ainda conforme o STJ, é da própria natureza do contrato de seguro a prévia delimitação dos riscos cobertos a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora, na eventual ocorrência do sinistro.

III -
A previsão de riscos excluídos
não contraria a natureza do contrato de seguro
e, tampouco,
esvazia seu objeto, apenas delimita as hipóteses de não pagamento do prêmio.

I
V
–
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0009041-55.2017.8.08.0047

APTE
(s)
:
VIRGOLINO LENZI FILHO e JULIANA FERNANDES DE ALMEIDA CASTRO LENZI

APDO:
BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR
: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da

Sentença de fls.
195-196, que julgou improcedente a ação de origem.

E
m suas razões, os Apelantes sustentam que
não há como negar a ocorrência do acidente e nem o comprometimento visual, esclarecendo que o olho direito do segurado foi atingido por adubo químico, fato diverso de intoxicação ou ingestão de produtos químicos.
Aduziram, ainda, que
tratando-se de invalidez permanente, é devido o pagamento do seguro no valor de R$ 68.201,00,
assim como, o pagamento dos danos morais.

E
xaminando com acuidade o caderno processual, verifico que a controvérsia cinge-se
à causa/origem da
incapacidade constatada, eis que o contrato de seguro firmado entre as partes possui cobertura apenas para invalidez permanente
resultante
de acidente.

E
xtrai-se dos autos que o médico oftalmologista que assinou o aviso de sinistro consignou que o segurado foi acometido de
úlcera de córnea de causa tr
a
umática

(fls. 18-20)
.

Por outro lado, o resumo de altar hospitalar (fl. 28) registra que o paciente sofreu
perfuração de córnea por úlcera
.

Por fim, a perícia médic
a de fls. 154-
157

registra que o periciado afirmou que, em 24/06, sofreu acidente quando ma
nipulava produto agrícola, qual seja, silicato de potássio.
Registra, ainda, que este é portador de visão monocular em olho esquerdo e cegueira total em olho direito,
porém,
não há elementos que permitam relacioná-las com acidentes de qualquer natureza
.

É possível extrair, ainda, dos autos, que o ora Apelante deu
entrada no HUCAM em 28/06/2016
(
fl. 25
); decerto que a fl. 32 do prontuário
evidencia que o
paciente
relatou
sofre
r
de dor h
á
06 (seis) dias,
negando trauma e corpo estranho
.

Após pesquisas, concluí que
úlcera da córnea é uma ferida aberta na camada transparente na frente da íris e da pupila, geralmente causada por uma infecção ocular. Porém, lentes de contato, lesões, doenças, medicamentos e deficiências nutricionais também podem levar a esta.

De acordo com a alta hospitalar, no caso do Recorrente, o quadro de úlcera culminou ainda em perfuração da córnea, complicação possivelmente decorrente do tratamento intempestivo.

Pois bem. As condições gerais do seguro firmado entre as partes estabelece que (fl. 130):

Acidente Pessoal: o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, a invalidez permanente, total ou parcial, do Segurado, ou que torne necessário tratamento médico [...]

Já as Cláusulas adicionais e especiais do seguro, prelecionam que (fl.138-v):

3 - RISCOS EXCLUÍDOS: [...]

3.3 - perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as
intoxicações decorrentes da ação de produtos químicos
, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico, em decorrência de acidente pessoal.

Tecidas tais considerações, a meu ver, deve ser mantida a sentença combatida. E assim o digo, porque o caso do requerente/apelante se amolda ao risco excluído previsto na cláusula 3.3.

O acidente narrado pelo autor, em verdade, se traduz na
infecção que este teve ao manipular produto químico que entrou em contato com os olhos
, ou seja, uma intoxicação – contato com substância tóxica capaz de causar danos a determinado órgão.

Dito isso, entendo que o autor não se enquadra nas disposições contratuais para perceber indenização securitária; decerto que deve ser respeitado o
pacta sunt servanda
. Segundo o citado brocardo latino, os pactos assumidos devem ser respeitados, cumpridos. Ou seja, a manifestação volitiva das partes contratantes gera uma obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas ajustadas, trazendo uma ideia de que o contrato faz lei entre as partes.

Ainda nesse sentido, prescreve a legislação civil:

Art. 757. Pelo
contrato de seguro
, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
riscos predeterminados
.

Nesse sentido, inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade na previsão de riscos excluídos nos contratos de seguro eis que, como visto, é da própria natureza da referida modalidade contratual que os riscos cobertos sejam predeterminados.

Em caso similar já se manifestou o C. STJ:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. GARANTIA ADICIONAL POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. DELIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. LEGALIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 3. Nas relações consumeristas, ante a fragilidade do polo consumidor, é possível afastar a autonomia privada e alterar os termos do negócio jurídico quando reconhecida a abusividade das cláusulas ou das condições do contrato, evidenciando onerosidade excessiva. Por sua vez, caso não configurada a abusividade contratual ou ainda qualquer vício na manifestação da vontade das partes contratantes, de rigor seja prestigiada a liberdade negocial. 4. É da própria natureza do contrato de seguro a prévia delimitação dos riscos cobertos a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária de responsabilidade da seguradora, na eventual ocorrência do sinistro. 5.
A restrição da cobertura do seguro às situações específicas de invalidez por acidente decorrente
de "qualquer tipo de hérnia e suas conseqüências", "parto ou aborto e suas conseqüências", "perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as
intoxicações decorrentes da ação de produtos químicos
, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico devidamente habilitado, em decorrência de acidente coberto" e "choque anafilático e suas conseqüências"
não contraria a natureza do contrato de seguro nem esvazia seu objeto, apenas delimita as hipóteses de não pagamento do prêmio.
6. [...] (STJ - REsp: 1358159 SP 2012/0261526-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Ainda a corroborar a conclusão externada acima, colaciono os arestos a seguir:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE. REPRESENTANTE DOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES AOS ADERENTES. INVALIDEZ PARCIAL. DOENÇA OCUPACIONAL. RISCO EXCLUÍDO NA APÓLICE COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. No seguro de vida em grupo, o estipulante é o mandatário dos segurados, sendo por meio dele encaminhadas as comunicações entre a seguradora e os consumidores aderentes. 2.
O dever de informação, na fase pré-contratual, é satisfeito durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a celebração da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos. Na fase de execução do contrato, o dever de informação, que deve ser prévio à adesão de cada empregado ou associado, cabe ao estipulante, único sujeito do contrato que tem vínculo anterior com os componentes do grupo segurável. A seguradora, na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser fornecidas as informações ao consumidor, sequer tem conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante. 3. Havendo cláusula expressa afastando a cobertura de invalidez parcial por doença laboral, a ampliação da cobertura para abranger o risco excluído, e, portanto, não considerado no cálculo atuarial do prêmio, desequilibraria o sinalagma do contrato de seguro
. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1850961 SC 2019/0356101-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - INCAPACIDADE PARCIAL - AUSÊNCIA DE COBERTURA 1.
Não comprovada hipótese de cobertura, não há falar em pagamento de indenização securitária,
mormente quando há perícia judicial, atestando que o segurado possui incapacidade parcial para o trabalho. 2. Se não for constatado pela perícia técnica que o segurado está acometido de invalidez funcional permanente total por doença, a seguradora não deve se responsabilizada pela indenização securitária. (TJ-MG - AC: 10701150281817001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação: 09/08/2018)

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. DECLARATÓRIA. 1.
Tratando-se de risco excluído, incabível o pagamento de indenização correspondente ao evento morte por acidente (intoxicação por produtos químicos), estando exaurido o seguro com o pagamento já efetuado. 2. Não se vislumbra a existência de abusividade nas cláusulas que delimitam os riscos nos casos de acidentes pessoais, ainda mais quando observadas as normas editadas pela SUSEP.
Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - CR: 1124783003 SP, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 15/09/2008, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2008)

Diante de tod
o o exposto,
conheço
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a Sentença objurgada.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.